Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-10.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. Prestação de serviços de fornecimento de gás. Sentença de improcedência do pedido da inicial e de procedência do da reconvenção. Apelação da autora/reconvinda. Insurgência contra a cláusula penal prevista no contrato. Descabimento. Ausência de relação consumerista. Aplicação do princípio do pacta sunt servanda. Multa contratual fixada em patamar razoável, o

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. Prestação de serviços de fornecimento de gás. Sentença de improcedência do pedido da inicial e de procedência do da reconvenção. Apelação da autora/reconvinda. Insurgência contra a cláusula penal prevista no contrato. Descabimento. Ausência de relação consumerista. Aplicação do princípio do pacta sunt servanda. Multa contratual fixada em patamar razoável, o que afasta a aplicação do art. 413 do CC. Descumprimento incontroverso do contrato pela autora/reconvinda, a justificar a imposição da cláusula penal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000455-10.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MASTER
KITCHEN REFEIÇÕES E LANCHES LTDA, é apelado COMPANHIA ULTRAGAZ
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-10.2019.8.26.0348 -Voto no 10.272
2
VOTO N° 10.272
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. Prestação
de serviços de fornecimento de gás. Sentença de improcedência do
pedido da inicial e de procedência do da reconvenção. Apelação da
autora/reconvinda. Insurgência contra a cláusula penal prevista no
contrato. Descabimento. Ausência de relação consumerista.
Aplicação do princípio do pacta sunt servanda. Multa contratual
fixada em patamar razoável, o que afasta a aplicação do art. 413
do CC. Descumprimento incontroverso do contrato pela
autora/reconvinda, a justificar a imposição da cláusula penal.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 128/135, que julgou improcedente o pedido da inicial
e procedente o da reconvenção, para condenar a autora/reconvinda ao
pagamento da multa contratual no valor de R$ 8.689,50, com correção
monetária a contar da respectiva cobrança e acrescido de juros de mora a
incidir da intimação da reconvenção.
Além disso, condenou-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor
atualizado da condenação.
Inconformada, a autora/reconvinda apela (fls. 139/157).
Insurge-se contra a cláusula penal prevista no contrato celebrado com a
ré/reconvinte, sob o argumento de se reputar abusiva e desproporcional.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 163/174).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do CPC,
tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do inconformismo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-10.2019.8.26.0348 -Voto no 10.272
3
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação anulatória de multa contratual movida
por MASTER KITCHEN REFEIÇÕES E LANCHES LTDA em face de
CIA ULTRAGAZ S/A, fundada em contrato de prestação de serviços de
fornecimento de gás.
O Juízo singular julgou o pedido inicial improcedente e
procedente o da reconvenção por entender que a autora/reconvinda
inadimpliu o contrato celebrado entre as partes.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”
apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo destacar:
“[...] Com efeito, iniciada a vigência do contrato aos
19/12/2014, conforme documento de fls. 97/98 não impugnado pela
autora/reconvinda findou-se o primeiro período aos 19/12/2016, renovado
automaticamente, portanto, conforme disposição retro, passando a viger por
mais 24 meses, com termo final em 12/2018. A autora/reconvinda afirma que
comunicou a rescisão à ré/reconvinte em 03/2018, ou seja, estando já em curso
o segundo período contratual, faltando nove meses para o término do aludido
período, o que evidencia o inadimplemento contratual. Embora a mudança de
endereço da cliente da autora/reconvinda não lhe fosse previsível, não é
razoável pretender que as consequências de tal fato recaiam sobre a
requerida/reconvinte, que nenhuma relação possui com o contrato firmado
com terceira pessoa. Caberia à autora se resguardar acerca de eventualidades
dessa natureza ao redigir o instrumento contratual firmado com seu cliente,
prevendo penalidades na hipótese de rescisão/alteração do pacto inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-10.2019.8.26.0348 -Voto no 10.272
4
estabelecendo indenizações, não se admitindo a pretensão de repassar à ré os
prejuízos decorrentes de contrato que não firmou. Inadimplido, pois, o
contrato firmado entre as partes, pela rescisão unilateral decorrente de
iniciativa da parte ré, plenamente legítima a incidência e cobrança da multa
prevista em contrato. Resta saber se o valor relativo à sanção contratual é
excessivo ou desproporcional. Com efeito, a estipulação do consumo mínimo
envolve, antes de tudo, uma transferência de determinados riscos da fabricante
para a compradora. A fabricante assegura o fornecimento, empregando
recursos e meios na produção de gases, desde que se disponha a compradora a
estimar quantidades mínimas de consumo. Observe-se que, como é próprio do
comércio, a compra de quantidades maiores sugere a redução do preço, e
também as compras regulares produzem este efeito, exatamente porque
permitem melhor organização da produção, com redução das perdas. A
autora/reconvinda rescindiu o contrato nove meses antes do termo final,
cobrando a requerida/reconvinte multa equivalente a 6/12 (seis doze avos) do
volume anual contratado, o que se mostra proporcional e razoável à vista do
vulto do negócio, e ainda, porquanto consumido no curso da avença volume
consideravelmente inferior àquele contratado. [...]Não há, pois, que se falar
em abusividade da aludida cláusula, porquanto clara ao fixar a penalidade a
qualquer das partes que motivar a rescisão pelo inadimplemento contratual,
inexistindo desiquilíbrio contratual ou vício de consentimento, devendo
prevalecer o princípio da pacta sunt servanda. [...] ”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em absoluta consonância com a legislação aplicável ao caso
concreto e com o contrato celebrado entre as partes (fls. 34/40).
Isso
porque
se
afigura
incontroverso
que
a
autora/reconvinda efetivamente descumpriu o contrato celebrado entre as
partes, que deveria se encerrar apenas no mês de dezembro de 2018, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-10.2019.8.26.0348 -Voto no 10.272
5
pediu seu término em março daquele ano.
Diante disso, a multa prevista na cláusula 7.3 do contrato,
no valor da soma dos últimos 06 pagamentos realizados pela contratante,
mostra-se razoável, uma vez que, caso contrário e não houvesse rescisão, a
autora permaneceria pagando por mais 09 meses os serviços de fornecimento
de gás.
É de se destacar, ainda, que a demandante adquiria o gás
para repassá-lo a terceiro, de modo que não era sua destinatária final e,
portanto, não incide ao presente caso o CDC.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça
em casos análogos:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP). Resolução antecipada do contrato pela compradora. Não
comprovada justa causa. Reconvenção. Inadimplemento da autora
quanto à cláusula de galonagem mínima e prazo do contrato.
Incidência de multa de rigor. Disposição negocial que contou com
a concordância da compradora. Obrigação cumprida em parte e
penalidade manifestamente excessiva. Redução equitativa. Dever
do juiz. Obrigação cumprida em parte. Penalidade manifestamente
excessiva. Redução que não viola a autonomia privada das partes e
o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Inscrição devida em
cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito. Dano
moral não configurado. Recurso parcialmente provido”. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-10.2019.8.26.0348 -Voto no 10.272
6
Apelação Cível 1001438-59.2018.8.26.0666; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2020;
Data de Registro: 19/03/2020)
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
COM
ISENÇÃO
DE
PENALIDADES
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
TANTO DA AÇÃO QUANTO DA RECONVENÇÃO Prestação de
serviços - Contrato de fornecimento de gás (GLP) - Cláusula
contratual que prevê renovação automática pelo período de 12
meses Denunciação do contrato possível desde que ocorra com
antecedência mínima de 60 dias do término de vigência contratual
- Cabimento da multa pela rescisão contratual porque prevista em
contrato - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA
FORMA DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1015003-12.2016.8.26.0068; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro:
04/12/2019)
Dessa forma, não há falar em redução equitativa da
cláusula penal, nos termos do art. 413 do CC, sendo certo que montante da
penalidade não se revela excessivo. Deve ser prestigiado, assim, o princípio
do pacta sunt servanda, preponderante nas relações empresariais e entre
particulares.
Nem se alegue que houve caso fortuito ou força maior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-10.2019.8.26.0348 -Voto no 10.272
7
uma vez que o simples fato de a autora ter perdido o interesse na contratação
não legitima sua imediata sustação, sob pena de violação ao princípio da
segurança jurídica, bem como ao da boa-fé objetiva, corolário das relações
negociais.
Em outras palavras, uma vez celebrado o negócio
jurídico, presume-se que ele irá perdurar até o termo final convencionado,
servindo a cláusula penal como instrumento eficaz a coibir abusos e
comportamentos inesperados.
Nesse contexto, frise-se que também não houve supressio
quanto ao direito de cobrança da multa pela ré diante da prorrogação do
contrato que, diga-se de passagem, só ocorreu porque a autora não se opôs.
Tanto é verdade que faltavam apenas 09 meses para a conclusão final do
contrato, que vigorava desde 2014.
Dito isso, sem razão a reconvinda em impugnar a multa
prevista, devendo arcar com tal consectário, conforme fundamentação supra.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se
impõe.
Deixo de majorar os honorários porque já fixados no
valor máximo em primeira instância.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora